Tribunal: TJPA
Processo: 0003580-43.1998.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0003580-43.1998.814.0006
AGRAVANTE: CIRILO NAZARENO SILVA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.197/202
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0003580-43.1998.814.0006
AGRAVANTE: CIRILO NAZARENO SILVA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.197/202
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CIRILO NAZARENO SILVA,
em face da decisão monocrática de fls. 197/202 que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença tal como lançada pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões recursais (fls. 204/210), a agravante alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do espólio, pois assevera que a ação de inventário nº 000682141.2003.814.0301 foi extinta desde 17/03/2016, não havendo mais inventário, inventariante e espólio.

No mérito, afirma que a competência para julgar o presente feito é da Justiça do Trabalho, já que a demanda envolve relação de trabalho, já que se pleiteia o pagamento de honorários profissionais pela prestação de serviço de assistência e acompanhamento técnico de construção de prédio.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática de fls. 197/202.

Em sede de contrarrazões (fls. 220/226), o agravado requereu o conhecimento e desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o relatório.

DECIDO.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida no que se refere a competência da justiça comum e a ilegitimidade passiva, dois tópicos abordados na decisão monocrática de fls. 197/202:
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

O apelante alega que a competência para processar e julgar a presente ação seria da Justiça do Trabalho justiça.

Adianto, não assiste razão ao recorrente.

A pretensão do autor/apelado é a cobrança pela execução de obra prestada ao réu/apelante. Neste contexto, verifica-se que Antônio Miranda de Mourão buscou o pagamento dos valores referentes ao contrato de empreitada firmado com Heitor da Silva.

Logo, de fato,
NÃO
se está diante de ação cobrando verbas decorrentes da relação de emprego, o que se vê do exame dos autos é a existência de típico
contrato de empreitada
, em que o contratado, que é engenheiro civil, tem a obrigação de construção de imóvel, com a entrega de materiais e, inclusive, contratação de mão-de-obra (fls. 07/16), o que atrai a
competência da justiça comum.

Nesse sentido colaciono julgado.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. LIDE DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Compete à Justiça Comum processar e julgar ação de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços, quando patente a ausência de relação trabalhista. 2. Na hipótese, o autor da ação de cobrança e prestador dos serviços dispunha, na realização das obrigações contratadas, da assistência de corpo próprio de empregados, o que descarateriza a existência da relação de trabalho, pois ausente ao menos um de seus requisitos, o da pessoalidade. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual. (CC 135.775/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado aos 27/4/2016, DJe 6/5/2016)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. CONTRATO VERBAL. VÍNCULO. NATUREZA JURÍDICA. CÍVEL. SÚMULA N. 363/STJ. 1. A questão relativa à competência para o processo e julgamento de demanda em que se requer o pagamento de honorários advocatícios - se da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho - é definida pela natureza do vínculo jurídico estabelecido entre as partes, verificado a partir da causa de pedir e do pedido lançados na exordial. 2. É que, a partir do advento da EC n. 45/2004, a competência atribuída à Justiça do Trabalho foi sobremaneira alargada, a ponto de se permitir, inclusive, a cobrança de honorários pelo advogado empregado, até mesmo pela via da ação monitória, também admitida perante a Justiça Laboral (art. 114, I e IX, da CF). 3. No caso dos autos, entretanto, a ação monitória foi ajuizada por advogado, em causa própria, na Justiça Comum Estadual, ocasião em que se pleiteou o recebimento de honorários advocatícios advindos da prestação de serviços autônomos, verbalmente contratados, independentemente da relação laboral de contador que o demandante exercia na empresa ré, razão pela qual tem incidência a Súmula n. 363/STJ. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Itaperuna-RJ, o suscitado. (CC 133.337/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado aos 8/10/2014, DJe 14/10/2014)

Deste modo, a competência é da justiça comum para processamento e julgamento da ação monitoria referente ao contrato de empreitada, ante a ausência dos requisitos da relação de emprego entre as partes.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

No concernente
a ilegitimidade passiva da parte ré com pedido de nomeação a autoria,
verifico que o juiz de piso já havia se manifestado acerca da matéria em audiência fls. 95/96, não tendo o apelante recorrido contra a decisão interlocutória que negou os pedidos, acarretando da mesma forma preclusão temporal pela não interposição de recurso

Nesse sentido colaciono julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. Verificado nos autos que a alegação de ilegitimidade passiva restou rejeitada no curso do processo, sem que a parte tivesse desafiado tal decisão através de agravo de instrumento, inviável qualquer digressão quanto ao tema, nesta sede, devido à preclusão. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela ré que, apesar do adimplemento do débito pelo autor, manteve a inscrição do...
(TJ-RS - AC: 70048360051 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 16/04/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2012)
¿APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GOOGLE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. Não se conhece do apelo na parte que rediscute matéria preclusa. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada por ocasião do despacho saneador, que não foi atacado por meio do instrumento processual adequado
. (...). (Apelação Cível Nº 70047723770, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 28/03/2012)¿

Assim, resta preclusa a discussão, não se falando em ilegitimidade passiva do apelado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática de fls. 197/202 tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora